Tribunal: TJDFT
Processo: 0718721-29.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0718721-29.2024.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: NILTON FERNANDES FERREIRA RECORRIDO: ASSOCIACAO DE SOCORRO MUTUO EM PROTECAO VEICULAR E OUTROS BENEFICOS UNIAUTO BRASIL DECISÃO O recorrente informou não ter mais interesse recursal (ID 68487428) e, inexistindo impedimento legal, homologo o pedido de desistência formulado, com fundamento no artigo 11, inciso XII, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Sem custas adicionais e sem honorários. Intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília/DF, 18 de fevereiro de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006